Tribunal: TJSP
Processo: 1007699-41.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r Estadual no 1.013/2007 – Possibilidade – Tema 1.177 do C. Supremo Tribunal Federal: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade." – Reconhecimento da inconstitucionalidade da alíquota prevista na Lei Federal no 13.954/2019 – Manutenção do regime disposto na lei estadual – Concessão da ordem mantida – Reexame necessário, por interposto, e recurso voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1007699-41.2021.8.26.0664; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – MILITAR INATIVO – Pretensão de cessar a contribuição previdenciária imposta pela Lei Federal no 13.954/2019, mantendo-se o regime instituído pela Lei Complementar Estadual no 1.013/2007 – Possibilidade – Tema 1.177 do C. Supremo Tribunal Federal: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – MILITAR INATIVO – Pretensão de cessar a contribuição previdenciária imposta pela Lei Federal no 13.954/2019, mantendo-se o regime instituído pela Lei Complementar Estadual no 1.013/2007 – Possibilidade – Tema 1.177 do C. Supremo Tribunal Federal: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade." – Reconhecimento da inconstitucionalidade da alíquota prevista na Lei Federal no 13.954/2019 – Manutenção do regime disposto na lei estadual – Concessão da ordem mantida – Reexame necessário, por interposto, e recurso voluntário improvidos.